Tribunal: TJSP
Processo: 2143768-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita à autora, que ajuizou a ação em outro Estado da Federação, em Comarca mais de mil quilômetros distante do seu domicílio. Inconformismo. Sem razão. Decisão mantida. Recurso desprovido.